Tribunal: TJES
Processo: 5009271-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009271-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DA SILVA CERQUEIRA e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009271-53.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO X WEMERSON DA SILVA CERQUERIA e ELIAS MOLINAROLI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes WEMERSON DA SILVA CERQUERIA e ELIAS MOLINAROLI.

Trata-se de ação ajuizada por WEMERSON DA SILVA CERQUERIA e ELIAS MOLINAROLI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual as partes afirmam que são proprietário e possuidor, respectivamente, do veículo M.BENZ/LP321, ANO 1960, PLACA BWB5097, RENAVAM 00433721910, e que este teria sido furtado e, logo em seguida, apreendido com os supostos autores do furto que estavam transportando objetos de outro furto.

Sustentam que pleitearem a restituição do veículo uma vez que restou demonstrado que não tinham envolvimento com o furto, mas que foram informados que
o veículo possuía indícios de adulteração
, razão pela qual seria necessária perícia metalográfica. Aduzem que o inquérito policial instaurado para averiguar a adulteração não foi concluído no prazo legal, de modo que pugnaram pela restituição do veículo, danos materiais, pois sustentam que utilizam o veículo para trabalho (transporte de lenha) e, com a apreensão, foi necessário a contratação de frete de terceiros, bem como danos morais.

O juízo sentenciante considerou que houve perda do objeto em relação ao pedido de restituição do veículo, uma vez que este foi deferido no bojo do Inquérito Policial de nº 5009988-65.2023.8.08.0030. Com relação aos danos materiais, concluiu que estes não restaram devidamente comprovados, de modo que julgou o pedido improcedente. Todavia, considerou que o requerente Elias ficou privado do uso do veículo por longo período, o que considerou como fato gerador de danos morais. Assim, condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Os recorrentes Wemerson e Elias
, irresignados, pugnaram pela reforma parcial da sentença, sustentando, que constam nos autos recibos que comprovam os danos materiais suportados.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes. Verifico que os recibos anexados nos ids. 8855447 e 8855468 não são aptos a demonstrar os danos alegados, especialmente por não haver nos autos qualquer prova da utilização do veículo para a finalidade alegada em datas anteriores a apreensão.

O Estado do Espírito Santo
, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos. Sustenta que, ainda que a parte possa ter suportado algum aborrecimento, este se encontra no campo da vida cotidiana, a qual todo cidadão está exposto, não havendo que se falar em dano moral.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Conforme consta no id. 8855461
a perícia realizada no veículo constatou que este possuía adulterações
. O relatório policial e, posteriormente, a manifestação ministerial, concluíram pelo não indiciamento do recorrido Elias por não ter sido possível precisar se a referida adulteração ocorreu por parte deste (ausência de prova de autoria) (id. 8855462), o que, a meu ver, não afasta a regularidade da investigação.

Ressalto que, observando o Dossiê do Veículo (id. 8855462), verifica-se que o último exercício licenciado foi 2015. Ademais, mesmo após a liberação judicial, em consulta ao site do Detran/ES, constatou-se que o veículo ainda se encontra no pátio, ou seja, os recorridos, meses após a liberação do veículo, não diligenciaram junto ao órgão de trânsito a fim de tomar as medidas administrativas necessárias a liberação do veículo.

Decerto, não vislumbro, no caso dos autos, qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar, tendo os agentes do Estado agido em estrito cumprimento do dever legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de WEMERSON DA SILVA CERQUERIA e ELIAS MOLINAROLI e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

CONDENO
os recorrentes WEMERSON DA SILVA CERQUERIA e ELIAS MOLINAROLI ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem honorários
para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)